Tribunal: TJDFT
Processo: 0707722-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Diante do conteúdo do ofício do Juízo de Origem de ID ́s 11999803/11999804 e compulsando o processo de origem (0705793-23.2018.8.07.0018), observa-se que o precatório expedido em favor do escritório de advocacia foi cancelado (ID 46692777) e o ofício que foi encaminhado à COORPRE (IDs 11999803/11999804) veio incompleto. Com isso, deve-se manter a requisição da credora ELIZABETE LIMA SANTANA de ID 8469267 e excluir o credor de honorários (ID 8469266). Assim, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de excluir o credor de honorários (ID 8469266) e alterar os valores constantes em seu teor. Encaminhem-se os presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. A credora ELIZABETE LIMA SANTANA formulou pedido de superpreferência constitucional, alegando a motivação de idade (ID ́s 13314483/13314486). O adiantamento preferencial somente é autorizado pela Constituição da República em precatórios de natureza alimentar (art. 100, § 2°). No presente caso, o precatório possui natureza comum, consoante natureza do crédito descrita na requisição de ID 8469267. Diante do exposto, indefiro o pedido de superpreferência constitucional formulado pelo(a) credor(a) ELIZABETE LIMA SANTANA, devendo-se aguardar o pagamento do crédito na ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 10 de março de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios